Tribunal: TJPA
Processo: 0822458-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822458-54.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SARAH VANESSA DOS SANTOS BEZERRA 51777398215

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. BAIXA DE CNPJ. EMPRESA EXTINTA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE NO POLO PASSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em execução fiscal de TLPL proposta em face de Sarah Vanessa dos Santos Bezerra, acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de fato gerador e por ter a cobrança sido direcionada a empresa extinta (baixa do CNPJ em 31/07/2013), condenando o exequente em honorários e determinando a expedição de alvará para levantamento de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há fato gerador da TLPL quando comprovado o encerramento das atividades empresariais com baixa do CNPJ; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação da extinção ao Fisco municipal (art. 62 da Lei Municipal nº 7.056/1977) autoriza a cobrança da taxa; (iii) determinar se execução fiscal proposta contra empresa extinta, sem personalidade jurídica, é válida quanto à legitimidade no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A TLPL, como taxa de polícia, pressupõe exercício regular do poder de polícia, nos termos do art. 77 do CTN, inexistindo obrigação tributária quando não há atividade a ser fiscalizada.

O fato gerador da TLPL, previsto no art. 82 da Lei Municipal nº 7.056/1977, consiste na atividade administrativa municipal de controle/fiscalização relacionada ao poder de polícia, o que exige a existência de estabelecimento em funcionamento.

A baixa do CNPJ na Receita Federal em 31/07/2013 comprova o encerramento da empresa, afastando a ocorrência do fato gerador nos exercícios cobrados, pela inexistência de atividade econômica sujeita à fiscalização.

A exigência de comunicação do encerramento ao Município não substitui o requisito material do fato gerador, pois a taxa é devida por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e de alterações vinculadas à atividade (art. 85 da Lei Municipal nº 7.056/1977), o que pressupõe funcionamento do estabelecimento.

A cobrança direcionada a empresa extinta implica ausência de personalidade jurídica e falta de legitimidade para figurar no polo passivo, justificando a extinção do feito por vício processual reconhecível em exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A baixa do CNPJ e a comprovação do encerramento/inatividade afastam o fato gerador da TLPL, por inexistir exercício regular do poder de polícia sobre estabelecimento em funcionamento.

A ausência de comunicação do encerramento ao Fisco municipal não supre a falta de fato gerador nem legitima a cobrança de taxa de polícia sem atividade fiscalizável.

A execução fiscal proposta contra empresa extinta, sem personalidade jurídica, revela ilegitimidade no polo passivo e autoriza a extinção do processo em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 77. CPC/2015, arts. 485, IV, 803, I, e 85, § 3º, I. Lei Municipal nº 7.056/1977, arts. 62, 82 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0843206-68.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01/04/2024. TJPA, Apelação Cível nº 0030289-36.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 14/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822458-54.2018.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA:
SARAH VANESSA DOS SANTOS BEZERRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA
, que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
SARAH VANESSA DOS SANTOS BEZERRA
, ora apelada, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e art. 803, I, do NCPC, a qual transcrevo a seguir na parte que interessa (ID n. 26123822):

“(...) Friso que o exequente além de não ter observado a inocorrência de fato gerador, propôs execução em face de empresa extinta, portanto sem personalidade jurídica e sem legitimidade para figurar no polo passivo.

ANTE O EXPOSTO,
acolho
a exceção de pré-executividade e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e art. 803, I, do NCPC.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com supedâneo no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente, das quais fica isento na forma da Lei.

Expeça-se alvará em favor de SARAH VANESSA DOS SANTOS BEZERRA, para levantamento da penhora.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema.

P.R.I.C. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 26123826), alegando para tanto, merecer reforma a r. sentença, pois a empresa foi baixada e o motivo foi – liquidação voluntária, isso perante a Receita Federal em 31/07/2013, porém, isso não inviabiliza a que se persiga créditos os quais foram constituídos regularmente e foram cobrados também regularmente, pois se referem aos exercícios de 2013 a 2016 e estão sendo cobrados em 2018, portanto, respeitando ao quinquídio legal.

Acrescenta que a empresa deixou de comunicar ao Fisco Municipal a extinção, e requerer a baixa junto à Sefin por força de Lei, art. 62 da Lei Municipal 7.56/77, pois, somente em 2018 restou solicitada baixa da inscrição junto a Sefin. Ou seja, somente nessa data que o município de Belém teve conhecimento desta situação.

Assevera ser regular a cobrança do tributo, não havendo nada que invalide ou nulifique a CDA que instruiu a execução fiscal estando os créditos ainda pendentes de pagamento, no caso o TLPL.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de
contrarrazões
transcorrera
in albis
. (ID n. 26123831)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 27217184)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre se correta é a sentença que extinguiu a execução, por entender configurado a inocorrência de fato gerador, eis que a Municipalidade apelante propôs execução em face de empresa extinta, portanto sem personalidade jurídica e sem legitimidade para figurar no polo passivo.

O apelante afirma que para se eximir da cobrança do tributo, incumbia ao contribuinte comunicar formalmente o Município de Belém, nos termos do art. 62 da Lei Municipal 7.056/77, e, diante da ausência de comunicação, apenas realizada em 2018, a cobrança é escorreita.

Ocorre que não merecem prosperar argumentos do Município, eis que, tal como destacado pelo Juízo
a quo
, a paralisação das atividades econômicas, cuja fiscalização é realizada pelo Município, pelo contribuinte, afasta a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

Outrossim, consoante dispõe o art. 82 da Lei Municipal nº 7.056/1977, o fato gerador da TLPL é a atividade da administração pública no exercício regular do poder de polícia do Município, disciplinando a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à localização de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, ao exercício de atividades dependentes da concessão ou autorização do poder público, à disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, à estética da cidade, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivo.

Destarte, estando nos autos devidamente comprovada a baixa do CNPJ na Receita Federal, datado de 31/07/2013 (ID n. 26123706), não há fato gerador para incidência da taxa, já que inexiste atividade a ser fiscalizada, ante o encerramento da empresa.

Ademais a alegação do Município de que é obrigação legal do contribuinte comunicar o encerramento de suas atividades para se exonerar do pagamento da TLPL, de igual modo não merece prosperar, eis que a taxa é cobrada pelo exercício do poder de polícia em virtude da fiscalização de estabelecimentos no Município e a sua permanência em funcionamento, conforme a previsão legal do art. 85 da Lei Municipal 7.056/77,
in verbis
:

Art. 85 A Taxa de Licença para localização será devida por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte ou quaisquer outras alterações.

Por fim, repiso que o não funcionamento de uma empresa, por óbvio, afasta a incidência da referida taxa, haja vista que, nos termos do art. 77 do CTN, a taxa de polícia - como o é a espécie em exame – pressupõe o exercício regular do poder de polícia.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TLPL. INATIVIDADE DA EMPRESA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO REGULAR DE POLÍCIA. FATO INCONTROVERSO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Execução fiscal para cobrança de TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO – TLPL dos exercícios de 2015 a 2017, contudo, desde 17/11/2011 a sociedade executada requereu baixa junto à Receita Federal.

2. Embargos a execução fiscal acolhidos para afastar a exação e condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Apelação interposta pelo Município de Belém que sustenta ser obrigação legal do contribuinte comunicar formalmente o Fisco municipal para se eximir do pagamento da TLPL.

4. É incontroversa, na hipótese, a inatividade da empresa no endereço do imóvel que gerou as cobranças, sendo evidente que não houve o exercício do poder de polícia relativa a Taxa de Licença de Localização e Funcionamento. O não funcionamento de uma empresa afasta a incidência da referida taxa, haja vista que, nos termos do art. 77 do CTN, a taxa de polícia - como o é a espécie em exame – pressupõe o exercício regular do poder de polícia.

(...)

6. Apelação desprovida. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843206-68.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - TAXA
DE
FISCALIZAÇÃO
DE
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA
DE
TAXA ANUAL PARA FUNCIONAMENTO POR FALTA
DE
VERIFICAÇÃO DO FATO GERADOR . A EMPRESA APELADA SEQUER INICIOU A SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ? NECESSÁRIA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado que a empresa executada à época do fato gerador do crédito nem chegou a iniciar a atividade empresarial, indevida é a cobrança da taxa
de
fiscalização
de
localização e funcionamento pelo fisco municipal, em virtude da ausência
de
fato gerador. 2. O Código Tributário Nacional dispõe que a taxa caracteriza-se como contraprestação do
poder

de

polícia
exercido pelo
Poder
Público, utilizado pelo contribuinte ou colocado à sua disposição. 3 - O fato gerador da chamada taxa
de
localização se dá no licenciamento ou localização para o início das atividades do estabelecimento. 4 - Não há que se falar em Taxa
de
Localização e Fiscalização Anual para Funcionamento, por falta
de
verificação do fato gerador: O
PODER

DE

POLÍCIA
, que
pressupõe
o controle da localização
de
atividades no município não exercido.5. Ilegítima a cobrança da taxa em questão quando ausente a contraprestação
de
serviços ou a materialidade do
poder

de

polícia
.6. Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0030289-36.2011.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma
de
Direito Público – Julgado em 14/06/2018)

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da sentença combatida se mostra medida de direito a se impor.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026